Tribunal: TJBA
Processo: 0002045-42.2010.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002045-42.2010.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DICAL DISTRIBUIDORA CARVALHO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
GRAZIELE SAMARE VITAL DA SILVA, THIAGO MATTOS DA SILVA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO AO AUTOR DA AÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo de execução fiscal, com base no art. 174 do CTN. A parte recorrente sustenta que não houve citação válida do executado, cabendo ao Judiciário a adoção das diligências necessárias à sua efetivação, e que a morosidade estatal não pode ser imputada à exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação do executado decorre exclusivamente da inércia do Judiciário, sem qualquer omissão imputável ao exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação preenche os requisitos legais de admissibilidade, por ser adequado, tempestivo, interposto por parte legítima e com interesse recursal, nos termos dos arts. 996, 999, 1.003, § 5º, e 1.009 do CPC.

A ausência de citação do executado ao longo dos anos decorre exclusivamente da inércia do Judiciário, que não cumpriu com a obrigação de impulsionar o processo, ao deixar de expedir o mandado citatório.

Não se pode imputar à Fazenda Pública a responsabilidade pela paralisação do feito quando não há omissão da exequente e a morosidade decorre de falha do aparelho judiciário.

Aplica-se ao caso a Súmula 106 do STJ, segundo a qual “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

A jurisprudência do STJ reforça que a prescrição somente se configura na presença de inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando a paralisação decorre exclusivamente do Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição não se configura quando a demora na citação do executado decorre exclusivamente da inércia do Judiciário, sem qualquer omissão da parte exequente.

Cabe ao Poder Judiciário o impulso oficial necessário à prática dos atos processuais que não dependem de iniciativa das partes, como a citação.

A extinção do processo com base em prescrição exige a demonstração de inércia injustificada da parte credora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 996, 999, 1.003, § 5º, 1.009 e 1.010; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no AREsp 1.169.279/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.661.534/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002045-42.2010.8.05.0250
, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA, e como apelada, DICAL DISTRIBUIDORA CARVALHO DE ALIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO
, para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito no juízo de origem, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11